Tribunal: TCU
Processo: 023.497/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7507/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 023.497/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalberto Teodosio Tabalipa (XXX.075.549-XX); Adriano Correia Rodrigues (XXX.109.260-XX); Alexandre Alves Dalmolim (XXX.981.849-XX); Daniel Carlos Oro (XXX.399.239-XX); Henrique Guilherme da Silva (XXX.209.749-XX); Julia Silveira Paegle (XXX.409.799-XX); Luana Martins Basso (XXX.219.489-XX); Marcelo Bittencourt Miguel (XXX.315.119-XX); Mauricio Daniel Marczal (XXX.611.929-XX); Viviani Martins (XXX.844.059-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.